Tribunal: TJBA
Processo: 8000356-30.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000356-30.2022.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IDALICE DO NASCIMENTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI e outros

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, JAQUELINE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ARACI. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE REVISÃO GERAL RETROATIVA PELO ÍNDICE DE INFLAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 172/2014 E ART. 96-A DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO (EMENDA Nº 07 DE 04/07/2017. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS LEIS ESPECÍFICAS DE REAJUSTES DO PERÍODO E DE RETROAÇÃO À DATA BASE DE 1º DE JANEIRO. TEMA Nº 624 e 19 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA REAL. IRRETROATIVIDADE E REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 96-A DA LOM. VEDAÇÃO AOS GATILHOS DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS DE REMUNERAÇÃO. ART. 37 X DA CF/1988. PREVALÊNCIA DAS LEIS ANUAIS ESPECÍFICAS DE REAJUSTES. DIREITO APENAS AOS EFEITOS RETROATIVOS ENTRE A DATAS-BASE PREVISTA EM CADA LEI MUNICIPAL E A DATA DAS EFETIVAS IMPLEMENTAÇÕES PELO ÍNDICE FIXADO EM CADA LEI. INAPLICABILIDADE DA TESE DA AUTORA DE PRESCRIÇÃO DECENAL.
APELAÇÃO DO RÉU A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. APELAÇÃO DA AUTORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000356-30.2022.8.05.0014
, em que figuram são apelantes simultaneamente a autora
IDALICE DO NASCIMENTO DA SILVA
,

e o réu
MUNICÍPIO DE ARACI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DO RÉU E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator